Tribunal: TJPA
Processo: 0007160-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007160-46.2018.8.14.0401

APELANTE: DEIVED POOL LIMA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.

ACÓRDÃO N°:

COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA

APELAÇÃO PENAL N°0007160-46.2018.814.0401.

APELANTE: DEIVED POOL LIMA FONSECA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL — CRIME DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – ART. 65 DO DEC. LEI Nº3.688/41 C/C ART. 61, II “F” DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - As evidências que emergem dos autos, não permite concluir de outra forma, senão asseverar pelo protagonismo do réu no crime de perturbação da tranquilidade da vítima, restando isolada a tese defensiva esposada que não encontra respaldo no acervo processual;

II –
In casu
, a palavra da vítima firme e coerente desde a fase pré-processual, demonstrou a ação contravencional do acusado. A prova coligida se mostrou suficiente para embasar o decreto condenatório, inclusive quanto ao elemento subjetivo do tipo contravencional, amoldando-se a conduta do réu à figura típica em comento;

III - Diante das evidências dos autos incontroversa a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO ( ART.
33, § 2º, “c” do CPB), substituída por
limitação de fim de semana, pelo prazo de 20 (vinte) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da
execução, assim como participar de palestras acerca da violência de gênero nos termos do art.
43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal.

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de ______________ de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DEIVED POLL LIMA FONSECA,
irresignado com a r. sentença que o condenou nos termos do
ART. 65 DO DECRETO. LEI Nº 3.688/41 C/C ART. 61, II “F” DO CPB (PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE),
fixando a pena 20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO ( ART.
33, § 2º, “c” do CPB), substituída por
limitação de fim de semana, pelo prazo de 20 (vinte) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da
execução, assim como participar de palestras acerca da violência de gênero nos termos do art.
43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, por entender que a condenação fundou-se em um conjunto probatório extremamente frágil e duvidoso, uma vez que a palavra da vítima não foi ratificada por nenhuma outro meio de prova.Ressaltando que pelo fato das supostas importunações feitas à vítima terem ocorrido em via pública, a palavra da vítima, não poderia se constituir em elemento idôneo para sustentar uma sentença penal condenatória.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.

Belém, _____ de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O Representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra o nacional DEIVED POOL LEMA FONSECA, já qualificado nos autos, por ter praticado a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade contra a ex companheira, Muriellen Caroline da Silva Barros.

Relata a denúncia que a vítima conviveu por três anos com o denunciado, não possuindo filhos do relacionamento. Após a relação ter chegado ao fim, o acusado se recusou a aceitar, razão pela qual passou a perturbar a tranquilidade dela, indo à residência e academia, enviando-lhe mensagens de texto e seguindo pela rua. Ademais, no dia 07/02/2018, o acusado efetuou unia ligação telefónica para ela c proferiu os textuais: tu és uma vagabunda, tu não prestas. Recebida a denúncia (fis. 04), o acusar:16, citado, apresentou resposta à acusação, através da Defensoria Pública (fls. 15-18). Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima e decretou-se o prosseguimento do feito nos termos do art. 367 do CPP, ante a ausência injustificada do réu, apesar de intimado.

Após ser regularmente processado, o apelante foi julgado e ao final condenado a pena de
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO (ART.
33, § 2º, “c” do CPB), como incurso nas sanções do
ART. 65 DO DEC. LEI Nº3.688/41 C/C ART. 61, II “F” DO CPB (PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), a qual foi s
ubstituída por
limitação de fim de semana, pelo prazo de 20 (vinte) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da
execução, assim como participar de palestras acerca da violência de gênero nos termos do art.
43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal.

I
nconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

No caso dos autos, o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 dias de prisão simples pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da LCP, sem qualquer insurgência ministerial.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, uma vez que a condenação teria sido alicerçada, tão somente, na palavra da vítima, sem qualquer outra evidencia que desse credibilidade a esse tipo de prova.

Destarte, dispõe o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais:

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Acinte, no dicionário:

1. De forma intencional, de propósito, de modo provocador.

2. Ação praticada com premeditação, de caso pensado, a fim de contrariar, desgostar ou ofender alguém; provocação.

Com efeito, o delito em apreço foi materializado pelos esclarecedores relatos da vítima MURIELLEN CAROLINE DA SILVA BARROS, onde destaca o fato da vítima ter convivido com o réu
por 03 (três) anos e após o término da relação, o acusado se recusou a aceitar o fim do relacionamento, onde passou a perseguir e a perturbar a tranquilidade da vítima indo em sua residência, na academia onde malhava, enviando mensagens de texto e a seguindo pela rua, chegando inclusive a efetuar uma ligação, no dia 07.02.2018, onde a injuriou com as textuais: "TU ÉS UMA VAGABUNDA, TU NÃO PRESTA.

Como se pode observar, a vítima confirmou os termos da acusação, detalhando a conduta do recorrente e a sucessão de práticas reiteradas de perturbação da tranquilidade, como se pode constatar através dos variados prints (Num 4898989-pag.1/3) enviados pelo acusado à vítima que confirmam a assertiva. Além do mais o réu admitiu em sede policial (Num 4898986 – pag. 7), que perseguia a vítima, mas que depois tinha se arrependido e a deixado em paz. Nesse ponto conveniente esclarecer que em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, sendo decretado o prosseguimento do feito nos termos do art. 367 do CPP, ante a ausência injustificada do réu, apesar de intimado.

Cediço asseverar que esse tipo de crime, de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima, possui destacado valor probatório tendo em vista que, na grande maioria das vezes, os crimes são cometidos em âmbito doméstico, sorrateiramente, na presença de familiares da vítima, até mesmo sem muitas testemunhas ou até sem nenhuma testemunha, valendo-se o magistrado do conjunto probatório colhido.

Nesse sentido, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório.
2.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP. 4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

Diante das evidências dos autos, incontroverso a responsabilidade penal do réu
DEIVED POLL LIMA FONSECA,
nos termos do
ART. 65 DO DEC. LEI Nº3.688/41 C/C ART. 61, II “F” DO CPB (PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), sendo condenado a pena de
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO ( ART.
33, § 2º, “c” do CPB), substituída por
limitação de fim de semana, pelo prazo de 20 (vinte) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da
execução, assim como participar de palestras acerca da violência de gênero nos termos do art.
43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer Ministerial, nego-lhe provimento nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______de _________________, de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/05/2021